Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010625-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (AGRAVADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE APLICOU A FRAÇÃO ESPECIAL DE 1/8 (UM OITAVO) DE PENA CUMPRIDA COMO REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DA APENADA A MODO PRISIONAL MAIS BRANDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PROCEDÊNCIA – FILHO DA REEDUCANDA QUE CONTA COM MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – REGRA DO ART. 112, §3.º, DA LEP QUE SE APLICA APENAS ÀS MÃES DE CRIANÇAS, CUJO CONCEITO ESTÁ PREVISTO NO ART. 2.º DO ECA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ADMITA A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO NO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 c/c art. 2.º da Lei n.º 8.069/90, somente fazem jus ao lapso temporal especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida como requisito objetivo da progressão de regime as apenadas que são mães de crianças, ou seja, de pessoas que contam com até doze anos incompletos, o que não é o caso do filho da ora agravada, que já possui quinze anos de idade, inexistindo
in casu
circunstância excepcional que torne possível a concessão do cumprimento de pena diferenciado à apenada, tornando-se de rigor a cassação da decisão combatida e a retificação no cálculo penal para afastar o benefício do art. 112, §3.º, da LEP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

MARIA JOSÉ VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000435-83.2023.8.11.0055
, que
aplicou a fração especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida, prevista no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, como requisito objetivo para a progressão de regime
à ora agravada
Maria José Vieira
, que cumpre a pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em razão de uma única condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Nas razões recursais disponíveis no ID
210943164,
o agravante alega que
os requisitos cumulativos previstos no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 não foram preenchidos pela ora agravada
, pois
ostenta condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas
, que, consoante remansosa jurisprudência do c. STJ inadmite a concessão do benefício previsto na aludida norma, por possuir forma idêntica à estrutura típica da organização criminosa, além de
seu filho não se enquadrar no conceito de criança
, nos termos do 2.º da Lei n.º 8.069/90, visto que possui mais de 12 (doze) anos, razão pela qual
requer a retificação do cálculo penal da apenada
para afastar a fração especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime.

Em contrarrazões vistas no ID
210943169
, a recorrida rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
210943170.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
213186666
, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que a ora agravada
MARIA JOSÉ VIEIRA
cumpre a pena total de 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado, em razão de uma única condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, tendo o MM. Magistrado
a quo
, acolhendo pedido defensivo, aplicado em benefício da apenada o lapso temporal diferenciado para a progressão de regime, previsto no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, por possuir um filho de 15 (quinze) anos, contra o que exsurge inconformado o
Parquet
, nos termos já relatados.

Como é sabido, o art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 contempla hipótese especial de progressão de regime para a apenada que esteja gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que preencha
cumulativamente
os seguintes requisitos:

“§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa”.

No que se refere ao
requisito previsto no inciso V
, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça orientando que esse dispositivo deve ser interpretado em sentido
latu sensu
, de modo a abranger não somente o delito tipificado no art. 2.º da Lei n.º 12.850/13, mas, também, aqueles previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que todos possuem como traço característico uniforme a reunião estável e permanente de agentes para a prática de condutas criminosas.

Exemplificando esse entendimento cito o
AgRg no HC: 776818 TO 2022/0323073-8
, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 -
QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 26/06/2023 e o
AgRg no HC: 649789 RS 2021/0065722-9
, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 01/04/2022.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a extensão da expressão “
não ter integrado organização criminosa”
, prevista no art. 112, §3.º, inc. V, da Lei n.º 7.210/84, a fim de abranger as condenações pelos crimes de associação criminosa e associação ao tráfico de drogas constitui indevida analogia
in malam partem
, não admitida pelo Direito Penal, em homenagem ao princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Ministro Dias Toffoli, expostos na decisão monocrática prolatada nos autos do
Habeas Corpus
n.º 235906, no dia 06/12/2023,
in verbis:

“Como visto, considerou-se o não cumprimento do requisito descrito no inciso V do §3º do art. 112 da LEP, todavia, levando-se em conta a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei de drogas).

Essa compreensão revela-se em descompasso com o direito penal do fato e com o princípio da legalidade estrita, pois o aludido dispositivo é categórico ao estabelecer como requisito, além de outros quatro, a não integração do apenado à organização criminosa
.

O esforço argumentativo lançado na decisão não afasta a distinção existente entre os delitos de “associação para o tráfico” e “organização criminosa”, não fosse assim, o legislador ordinário não teria definido as referidas condutas em normas e dispositivos legais distintos
.

É nítido, portanto, que a intenção do legislador ordinário em matéria criminal foi a de estabelecer as respectivas diferenças e com isso evitar a interpretação alargada para fins punitivos. Ademais, não subsiste a alusão aos elementos “estabilidade” e “permanência” para justificar a pretendida identidade entre os delitos.

No caso dos autos, ficou comprovada a insubsistência da fundamentação utilizada para negar o novo cálculo da pena da paciente, a sinalizar que os demais requisitos previstos no art. 112, § 3º, da LEP foram preenchidos.

Além disso, o fundamento lançado pelas instâncias ordinárias e ratificado pelo STJ vai de encontro à compreensão da Segunda Turma”.
Destaquei.

Esse, inclusive, é o posicionamento que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, como se verifica do seguinte julgado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
FRAÇÃO ESPECIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UM OITAVO (1/8). ART. 112, § 3.º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
REEDUCANDA MÃE DE CRIANÇA. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TERMO ADSTRITO AO CRIME PREVISTO NA LEI N.º 12.850/2013.
ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS QUE DEVEM SER AFERIDOS PELO JUÍZO A QUO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

1- A Lei de Execução Penal prevê no artigo 112, § 3.º a fração especial de 1/8 (um oitavo) para a progressão de regime para as mulheres que preencherem cumulativamente os seguintes requisitos: 1) ser gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. 2) crime praticado sem violência ou grave ameaça; 3) a ação delitiva não ter sido cometida contra filho ou dependente; 4) ser primária e ter atestado de bom comportamento carcerário; 5) não integrar organização criminosa.

2-
Eventual condenação pelo crime de associação criminosa, por si só, não impede a concessão do benefício, uma vez que “o Legislador, quando teve o intuito de referir-se a hipóteses de sociedades criminosas, o fez expressamente, conforme previsão contida no art. 52, § 1.º, inciso I, § 3.º, § 4.º, inciso II, e § 5.º, da Lei n.º 7.210/1984, que distinguem organização criminosa de associação criminosa e milícia privada.” (STJ - HC 522.651/SP), portanto, vedada a interpretação extensiva do termo “organização criminosa”.

3- Os demais requisitos para obtenção do benefício, devem ser apreciados pelo Juízo a quo, uma vez que a agravante está cumprindo pena em regime semiaberto e se faz necessária a análise do cumprimento das medidas impostas do mencionado regime, sob pena de indevida supressão de instância”
(TJ-MT - EP: 10034756120238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023). Destaquei.

Logo, o simples fato de a ora agravada ostentar condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas não é suficiente para negar-lhe a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida para a progressão de regime.

Sucede que,
in casu
, consoante se depreende da certidão de nascimento de ID 210943173 - pág. 18, o filho da apenada
MARIA JOSÉ VIEIRA
nasceu na data de
12/10/2008
, de modo que, atualmente, conta com
15 (quinze) anos
e, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 8.069/90, “
Considera-se criança
, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos
, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade
”.

Assim, como o art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 prevê a progressão especial para a reeducanda que for “
mãe ou responsável por
crianças
”
, não há como a agravada ser beneficiada com o lapso temporal de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida para ser progredida de regime, visto que seu filho já é adolescente.

E, por mais que nas contrarrazões recursais a i. defesa técnica alegue que
David José Oliveira
, filho da condenado, não conhece o genitor e residia exclusivamente na companhia da mãe, tendo ficado sob os cuidados de um amigo quando da prisão de
MARIA JOSÉ VIEIRA
, tal fato não constitui circunstância excepcional a tornar possível o cumprimento diferenciado de pena, mesmo porque, ao que consta do Laudo Psicossocial de ID 210943173 - págs. 58/60, a equipe técnica multiprofissional que atua no Núcleo de Execução Penal, ao realizar a visita psicossocial à residência em que o menor se encontrava, em contato telefônico com o senhor
Paulo
, que ficou responsável pelo adolescente, foi informada de que o rapaz “
não se encontrava na residência naquele momento pois está a procura de emprego, fazendo entrega de curriculum em algumas empresas e o considerada um menino tranquilo e estudioso”
; ademais, ficou consignado no referido documento que “
Quanto às condições de moradia apresentou no momento da visita habitabilidade favoráveis e boa higienização”
.

Em casos semelhantes, da mesma forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE PENA. ART. 1 12, § 3º, INCISO II, DA LEP. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. FILHO MAIOR DE 12 ANOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 112, § 3º, da LEP, prevê a progressão especial - lapso temporal de 1/8 - à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (pessoa até 12 anos de idade incompletos) ou pessoas com deficiência, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos ali previstos. 2.
No caso, consta dos autos que "o filho da reeducanda conta com mais de 12 anos de idade e a defesa nada indicou no petitório de fls. 153/163, sobre eventual circunstância excepcional no caso concreto a tornar possível o cumprimento diferenciado da pena"
. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 823345 SP 2023/0161793-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023. Destaquei.

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. FILHO MAIOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 112, § 3º, DA LEP. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal, que deve ser recebido como agravo regimental, em atenção ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 2. O § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece requisitos diferenciados para a progressão de regime nos casos de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. 3.
Interpretação sistemática do art. 112, § 3º, da LEP, c/c o art. 2º do ECA leva à conclusão que essa modalidade específica de progressão de regime foi implementada para alcançar mães de filhos menores de 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos, em que o filho da sentenciada conta com 13 anos de idade.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
(STJ - RCD no HC: 808742 SP 2023/0082554-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). Destaquei.

Logo, de rigor a cassação da r. decisão agravada e retificação do cálculo penal da reeducanda
MARIA JOSÉ VIEIRA
para afastar o lapso temporal diferenciado para a progressão de regime, previsto no art. 112, §3º, da LEP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a decisão agravada
e determinar ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000435-83.2023.8.11.0055
, retifique o cálculo de pena da reeducanda
Maria José Vieira
,
afastando-se a fração especial de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida, prevista no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, como requisito objetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024